Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721282-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEOVA DA SILVA PEREIRA PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por JEOVA DA SILVA PEREIRA em favor do paciente FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (processo de referência SEEU n. 0081610-66.2006.8.07.0015). O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente cumpre pena de 19 anos pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de tráfico de drogas, encontrando-se foragido desde 27/6/2017, momento em que estava no regime semiaberto; 2) diante da fuga, foi determinada a expedição de mandado de prisão pela autoridade coatora (n. 000008426-30 – comprovante de envio de e-mail em 14/10/2022 da 1a Vara Criminal de Dianópolis/TO, processo n. 0002461-49.2022.8.27.2716) (andamento 15.1), tendo o apenado sido preso em 6/10/2022 no Município de Novo Jardim/TO (andamento 65.1), encontrando-se atualmente na Casa de Prisão Provisória de Dianópolis/TO, por mais de 195 dias em regime fechado; 3) o paciente iniciou o cumprimento da pena em 11/11/2003, tendo sido colocado em liberdade em 19/12/2003 e preso novamente em 16/3/2004, estando foragido desde 15/6/2017, ocasião em que estava em regime semiaberto, tendo sido detido novamente em 6/10/2002, por mais de 192 dias consecutivos após a retomada da contagem da pena; 4) somado todo o tempo de pena já cumprido (12 anos, 6 meses e 12 dias), já houve o cumprimento de mais de 65% do total da reprimenda, vislumbrando-se ilegalidade da prisão do paciente por inequívoco excesso de prazo (CPP, arts. 306, § 1o, e 648; Súmula n. 697/STF; CRFB, art. 5o, LXII e LXXVIII; Convenção Americana de Direitos Humanos, arts. 7o, § 5o e 8o, § 1o) em prol da razoabilidade e da proporcionalidade; 5) o prazo para encerramento da instrução em crimes como tais é de 178 (cento e setenta e oito) dias; 6) o Estado retarda a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao acusado ou à sua Defesa, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo; 7) há possibilidade de se estabelecer medidas cautelares diversas da prisão preventiva, como alternativa mais viável a resguardar a efetividade do processo, conforme art. 282, I, do CPP; 8) por cometer uma falta grave e ter seu prazo de pena interrompido, após ser encontrado e preso novamente, o paciente cumpriu o período necessário de prisão para obter o direito de progressão de regime enquanto esperava o recambiamento, fazendo jus ao direito de continuar a responder a ação penal em regime semiaberto, por ser medida de justiça e em respeito à dignidade da pessoa humana e ao processo penal. Requer, após a requisição de informações, a concessão da ordem e a expedição de alvará de soltura para que a pena progrida de regime, retornando ao regime semiaberto e revogando a prisão, nos termos do art. 648, II, do CPP, como medida de Justiça. Não há pedido de liminar. Informações prestadas em ID 47497349. Parecer da Procuradoria de Justiça de ID 47517978 pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semiaberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada (CRFB, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647). Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. (TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ/Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022) Ao seu turno, o art. 648 do CPP elenca que a coação será considerada ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; e VII – quando extinta a punibilidade. Desde logo, evidencia-se que, para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, por meio do remédio em questão, faz-se necessária a existência de decisão do órgão jurisdicional competente sobre o tema. No caso em apreço, consoante se extrai dos documentos que instruem os autos de referência SEEU n. 0081610-66.2006.8.07.0015, foi expedido mandado de prisão, em 29/5/2020, suficientemente fundamentado na fuga do apenado (n. 000008426-30 – movs. 14.1 e 15.1). Consoante informações prestadas pela autoridade coatora (ID 47497349): (...) Aos 14/10/2022, sobreveio a notícia da recaptura do apenado no dia 06/10/2022, na Comarca de Novo Jardim/TO. Diante disso, determinei solicitar ao órgão gestor de vagas do sistema prisional do Estado do Tocantins, informações quanto à possibilidade de transferir a execução penal do apenado para a Comarca de Novo Jardim/TO (mov. 74.1). O Juízo da Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal da Comarca de Dianópolis/TO solicitou a esta VEP/DF a realização das providências para o recambiamento definitivo do apenado para o DF (mov. 79.4). Aos 07/05/2023, autorizei a realização do recambiamento definitivo do apenado para o DF, com as devidas comunicações. Na oportunidade, deixei de conhecer o Habeas Corpus impetrado em favor do sentenciado, no bojo do qual o impetrante sustentou excesso de prazo do regime fechado da prisão preventiva e o dever de reconhecimento do constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual (mov. 86.1). Consigno que, atualmente, o apenado não possui benefícios externos autorizados e que está pendente de apreciação, a falta grave (fuga) cometida no curso da execução. Além disso, destaco por oportuno, que o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de unidades prisionais destinadas aos presos definitivos em cumprimento de pena em regime semiaberto com e sem autorização aos benefícios externos (CIR – Centro de Internamento e Reeducação e CPP – Centro de Progressão Penitenciária. (...). Nesse passo, como bem pontuado pelo il. Parquet (ID 47517978), o impetrante não se valeu dos meios adequados para provocar a autoridade acerca do alegado excesso de prazo envolvendo a prisão do paciente, haja vista que, na oportunidade, impetrou habeas corpus perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, remédio este que acertadamente não foi conhecido (mov. 86.1). Pela pertinência, segue o teor do decisório: (...) Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em apertadíssima síntese, sustenta o impetrante que há "excesso de prazo do regime fechado da prisão preventiva" e que "deve ser reconhecido o constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual" (Mov. 84). Relatei. Decido. Compulsando os autos, verifico que, em 29 de maio de 2020, foi expedido mandado de prisão em desfavor do sentenciado em face da notícia de fuga (Movs. 14.1 e 15.1) Ainda, em 06 de outubro de 2022 o referido mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Dianópolis/TO (Mov. 78.1), sendo certo que na presente decisão restou autorizado o recambiamento definitivo do sentenciado para o Distrito Federal, haja vista o vínculo com a Justiça local. Dessa forma, considerando que, para além de a prisão do sentenciado no presente feito decorrer de condenação transitada em julgado, nada tendo portanto de ilegal, esta Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não possui competência para julgar ordem de Habeas Corpus em face de seus próprios atos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. (...). Também não consta nos autos o alegado requerimento do paciente de progressão de regime fundado no cumprimento do período necessário de prisão enquanto esperava o recambiamento. Nesse contexto, sem que as circunstâncias fáticas deduzidas pelo apenado tenham sido apreciadas pela Instância de origem, não há que se falar em constrangimento ilegal. É dizer: os argumentos trazidos no presente habeas corpus não foram levados ao prévio conhecimento do douto Juízo de origem. Logo, este Tribunal não pode analisar os fundamentos da presente impetração, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência, com as devidas adaptações: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. MAGISTRADO. LICENÇA MÉDICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite a impetração no que diz respeito aos pedidos não apresentados ou apreciados pelo Juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância. (...) VI - Ordem admitida em parte e nesta, denegada. (Acórdão 1703998, 07055497520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando a questão ainda não foi decidida pelo Magistrado singular; tampouco se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1697187, 07158265320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. A questão primeira trazida no habeas corpus (cumprimento de pena em estabelecimento prisional não condizente com o regime prisional fixado no acórdão) não foi submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal decidir a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede seja admitida a impetração. Já a decisão que indeferiu eventual postergação da expedição do mandado de prisão, por não ser o caso de possibilidade de imediata progressão antecipada para o regime aberto, foi objeto de agravo de execução, de sorte que o tema deverá ser examinado nos autos próprios recursais e não neste habeas corpus, que, como pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, não substitui o recurso previsto em lei. Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1313262, 07508488020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe salientar, à luz da Súmula n. 15 deste TJDFT, que “o habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Não se pode olvidar, ademais, que o indeferimento de pleitos dessa natureza desafia a interposição de agravo em execução, não se admitindo a utilização do presente remédio heroico como sucedâneo recursal. Registre-se, por derradeiro, a título de argumentação, que, em consulta aos autos de referência, foi expedida ordem para se designar “data para oitiva do preso, que está recolhido na Comarca de Dianópolis/TO desde 06/10/2022, para análise da conduta faltosa (fuga)” (mov. 104.1), ocasião em que eventual benefício penal será, efetivamente, apreciado pela VEP. Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta, há óbice ao trâmite regular do writ, atinente à impossibilidade de manifestação deste Tribunal sobre questão ainda não examinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Ademais, também não é o caso de concessão de ordem de ofício. Forte nessas razões, INADMITO o presente writ, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT, e determino o seu arquivamento. Publique-se; intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora